Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DÍVIDA. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. AUSÊNCIA. AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A novação é estipulação negocial, pela qual é criada uma obrigação nova, destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. Para sua caracterização, deve estar presente o ânimo de novar (expresso ou tácito – mas inequívoco). Caso contrário, a segunda obrigação apenas confirma a primeira.
2. No caso, não foi demonstrada a extinção ou celebração de novo negócio jurídico. Sequer o ânimo de novar resta inequívoco. As provas documental e oral não são suficientes para desconstituir o cheque anexado à inicial. A apelante não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (art. 372, II, CPC), ônus que lhe competia.
3. A configuração da agiotagem exige prova quanto à cobrança ilegal de juros, o que não ocorreu no caso.
4. Não há verossimilhança nas informações da apelante que evidencie prática usurária ou de agiotagem. A recorrente não comprova as alegações, tampouco junta contratos que atestem ilícitos. Os documentos apresentados demonstram apenas operação puramente cambiária.
5. Recurso conhecido e não provido.